Tribunal: TCU
Processo: 013.478/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1283/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso III, e 157 do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: considerar em cumprimento o subitem 9.2.3 do Acórdão 4039/2020-TCU-Plenário ; prorrogar o sobrestamento do presente processo de monitoramento, pelo prazo de 90 dias, para que a Universidade Federal do Amazonas dê cumprimento integral à deliberação do subitem 9.2.3; alertar os gestores de que eventual descumprimento dos comandos expedidos pelo TCU pode ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992; e dar ciência à Universidade Federal do Amazonas: 1. Processo TC- Processo 013.478/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade do Amazonas (04.378.626/0001-97). 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.